Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-06.2019.8.11.0101
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000564-06.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IRACEMA VARGAS FRANDOLOSO - CPF: 011.842.441-62 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000564-06.2019.8.11.0101

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cláudia/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Iracema Vargas Frandoloso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR. TROCA DO APARELHO. INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA EM PATAMAR IRRELEVANTE. OSCILAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. DANO MORAL AFASTADO. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS OU DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DA OBRIGAÇÃO ORA QUESTIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

Não havendo provas de reclamação administrativa ou maiores transtornos quanto a cobrança da fatura eventual, não há dano moral a ser indenizado.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
mantendo os efeitos da tutela, para

CONDENAR o Reclamado a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença,
DECLARO inexistente o débito em discussão neste processo.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA

Colendos pares;

Entendo que a preliminar não merece acolhimento vez que não se mostra complexa a causa em que se discute declaração de inexistência de débito em razão de cobrança de fatura eventual de consumo, quando os documentos digitalizados nos autos se mostram suficientes para o julgamento da causa.

É como voto.

MÉRITO

A Autora se insurge quanto a cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 9.077,94, referente a constatação de Procedimento Irregular no Medidor, sendo refaturados os meses de 01/2019 a 03/2019, sendo o critério utilizado na revisão do faturamento, a média dos três maiores valores regulares (artigo 130, inciso III, Resolução 414, Aneel)

Pois bem, analisando os documentos trazidos nos autos pela requerida, mais precisamente, o histórico de consumo (id 94012146), tenho que, após a troca do medidor não apresentou significativo aumento do consumo nos meses que se seguiram, isto é, após 03/2019, conforme se segue:

Portanto, verifico que após a troca do medidor o consumo se elevou em patamar irrelevante, não havendo desta forma provas de que a Autora se beneficiou da suposta irregularidade aqui descrita.

Em assim sendo, ainda que demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção o que, em tese, ensejaria a responsabilidade do consumidor ao pagamento da energia utilizada e não medida, o histórico de consumo anexado, evidencia que o consumo lido não apresentou oscilações significativas a justificar a cobrança do valor relativo à recuperação de consumo.

Por outro lado, o recebimento de cobrança, relativo à fatura eventual, que foi considerada indevida, mas sem a comprovação de que a consumidora tentou resolver o problema administrativamente, já que não cita sequer um único número de protocolo, bem como que teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso ou o nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento
, para afastar a condenação a título de dano moral, mantida a sentença inalterada nos demais termos
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021